Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10274 - Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802120-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ITALO MAGNO NEVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão interlocutória que suspendeu ato administrativo de remoção de servidor público, por ausência de motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à tese de independência entre os Poderes (art. 2º da Constituição Federal) e à discricionariedade da Administração Pública em atos de remoção de servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o julgamento do mérito, afastando a alegação de omissão.
5. A independência entre os Poderes não afasta o controle judicial de legalidade sobre atos administrativos, especialmente em casos de ausência de motivação idônea, em conformidade com as Súmulas 346 e 473 do STF.
6. O prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso é assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"A independência entre os Poderes não impede o controle judicial sobre atos administrativos, notadamente quando configurada ausência de motivação idônea."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 346 e 473; STJ, EDREsp nº 51.748-6, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível
opostos pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 21392416, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará,
nos autos do
Mandado de Segurança
,
nº 0908905-69.2023.8.14.0301
, impetrado por
Ítalo Magno Neves Gonçalves
contra ato praticado pela autoridade coatora
Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP)
.

Em síntese, o impetrante alega ser servidor estável desde 26/02/2020 tendo sido aprovado no concurso C-199, regido pelo Edital nº 001/2017, destinado a região de Carajás. Ocorre que fora solicitado pela Administração Pública por meio do ofício interno 9636/2023/CRH/DGP/SEAP a sua remoção para a cidade de Santa Izabel com a justificativa de “
permuta”
.

Em
Decisão Interlocutória
do Juízo
a quo
, este
determinou a concessão da tutela antecipada
, ante o preenchimento dos requisitos do
periculum in mora e fumus boni iuris
no procedimento mandamental.

Inconformado, o
Estado do Pará
ingressou com
Agravo de Instrumento
alegando a vedação do Poder Judiciário sobre as decisões de mérito administrativo do Poder Executivo; Remoção é ato discricionário da Administração Pública. Requer o deferimento do efeito suspensivo e ao final o julgamento procedente do

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão interlocutória da relatora competente seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Face ao Acórdão, o
Estado do Pará
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para fins de prequestionamento, e alegou omissão no acórdão embargado no que tange a independência entre os Poderes, constantes no Art.

2º da Constituição Federal, vez que a Administração Pública detém o poder de remover servidores de acordo com o interesse público, sem que seja necessária a concordância do servidor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado no que tange a independência entre os Poderes, constantes no Art.

2º da Constituição Federal, vez que a Administração Pública detém o poder de remover servidores de acordo com o interesse público, sem que seja necessária a concordância do servidor.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Preliminarmente, cabe ressaltar que o Poder Judiciário não pode agir de livre e espontânea vontade, mas sim a partir da provocação sobre a possibilidade de ilegalidade nos atos administrativos, nos termos a Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

(...)

Compulsando os autos, cabe a apreciação apenas da decisão liminar que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção do impetrante, SEAP- Ofício Interno nº 96836/2023/CRH/DGP/SEAP, de 24/11/2023, que lhe removeu da Região de Carajás para o Município de Santa Izabel, com motivação equivocada, justificando a permuta de servidores que não houve.

Cabe ressaltar que cada ente Estatal possui competência para prover a organização de seus servidores, sendo-lhes permitido transferir e removê-los na medida em que surge o interesse público e a necessidade do desempenho das funções.

Ocorre que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Destaco que a remoção “ex officio” é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, assim, a Administração tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

(...)

Neste sentido, observa-se que o ato de permutar requer outras condições além da Manifestação da

Administração Pública, sendo isto o requerimento expresso dos servidores interessados. Logo, o ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/1999 em seus arts.2º, I e 50, inciso I e § 1º, como também da legalidade (art.37, caput, da CF), ante a inobservância do comando legal insculpido no art.49, I e II da Lei Estadual nº.5.810/1994 ao norte mencionado.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Em verdade, tem-se que nosso ordenamento jurídico tem adotado o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, significando que o judiciário não está restrito às provas constantes nos autos. A apreciação destas é livre desde que devidamente motivada, dando ao julgador liberdade para decidir acerca do que lhe é apresentado da forma que considerar adequada. O juiz não está preso ao formalismo da lei como antes vigorava, no sistema da verdade legal: tem a liberdade de considerar e ponderar o que chega às suas mãos a fim de formar seu convencimento da forma mais justa.

Por outro lado, em complementação à este princípio, há também o
princípio da persuasão racional
, onde, por mais que o juiz tenha liberdade para formar seu convencimento
considerando ou não conteúdo de provas a fim de basear sua decisão
, ainda assim não está desvinculado das provas e dos elementos constantes dos autos, o que significa dizer que o órgão julgador só se baseará em elementos presentes no processo, mas que
a análise dos mesmos se sujeita aos seus próprios critérios críticos e racionais,
o elo com o princípio do livre convencimento motivado supracitado.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Isto posto, tem-se que a alegação do embargante de que a falta de análise quanto a independência entre os Poderes, constantes no Art.

2º da Constituição Federal, há de ser considerada improcedente.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025